Tribunal: TJBA
Processo: 8153510-10.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8153510-10.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A e outros Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, DEISY SANTOS SILVA APELADO: RAIMUNDO NONATO DA SILVA PITANGA e outros Advogado(s):DEISY SANTOS SILVA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO NÃO APRECIADA. JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações Cíveis interpostas, simultaneamente, por BANCO J. SAFRA S.A. e RAIMUNDO NONATO DA SILVA PITANGA contra sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de descaracterização da mora em razão de decisão proferida em ação revisional conexa. O banco requer o reconhecimento da mora e o prosseguimento da execução contratual. O corréu, por sua vez, pleiteia o acolhimento dos pedidos reconvencionais, indenização por danos morais, concessão da justiça gratuita e alega cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação do reconvindo para apresentar contestação à reconvenção, que sequer foi analisada pelo juízo de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de apreciação da reconvenção apresentada pelo réu; (ii) analisar a possibilidade de conhecimento do recurso interposto pelo autor, diante do reconhecimento da nulidade da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença proferida pelo juízo de origem não apreciou os pedidos reconvencionais formulados pelo réu, configurando vício de julgamento citra petita, em violação ao princípio da congruência processual (CPC, arts. 141 e 492). 4. A decisão foi proferida antes do encerramento do prazo legal para apresentação de contestação à reconvenção, em afronta ao art. 343, § 1º, do CPC, implicando cerceamento de defesa e nulidade processual. 5. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a ausência de apreciação da reconvenção regularmente apresentada impõe a nulidade da sentença, sendo vedado ao tribunal ad quem suprimir instância. 6. A declaração de nulidade da sentença prejudica a análise do recurso interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A., pois eventual reapreciação da matéria pelo tribunal configuraria indevida supressão de instância (CPC, art. 1.013, caput). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de RAIMUNDO NONATO DA SILVA PITANGA conhecido e provido para declarar a nulidade da sentença, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito. Recurso do BANCO J. SAFRA S.A. não conhecido, por prejudicado. Tese de julgamento: 1. A ausência de apreciação da reconvenção regularmente apresentada configura vício de julgamento citra petita, impondo a anulação da sentença para assegurar a ampla defesa e a análise integral das pretensões deduzidas. 2. A prolação da sentença antes do fim do prazo para contestação da reconvenção viola o contraditório e configura nulidade por cerceamento de defesa. 3. A nulidade da sentença impede a análise do mérito do recurso da parte contrária, por configurar indevida supressão de instância. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 141, 343, § 1º, 485, IV, 492 e 1.013, caput. Jurisprudência relevante citada: TJTO, ApCiv 0038632-97.2021.8.27.2729, Rel. Des. Ângela Maria Ribeiro Prudente, j. 06.08.2025; TJMT, AC 1005993-08.2017.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27.09.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença vergastada e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04